Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-29.2019.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000727-29.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL.

PAGAMENTO DA MULTA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda do objeto da demanda, em razão do pagamento de multa ambiental imposta à municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da multa inscrita em dívida ativa, realizado após o ajuizamento da ação anulatória, implica a perda superveniente do interesse de agir do apelante.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da multa, mesmo que realizado para evitar prejuízos administrativos, configura o reconhecimento da dívida e afasta a necessidade de apreciação judicial da controvérsia.

4. A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é pacífica no sentido de que o pagamento ou parcelamento do débito tributário resulta na perda superveniente do interesse processual para discutir sua validade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O pagamento de multa inscrita em dívida ativa, ainda que realizado extrajudicialmente, implica na perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.128.087/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.9.2009
;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp

1.636.425/PE, R
el
.
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 28.3.
2022
;
e
TJMT,
N.U
.
1040250-
09.2022.8.11.0001,
Rel. Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 14.11.
2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de re
c
urso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
Vara
Única da
Comarca de
Pedra Preta
(MT)
,
nos autos
do processo judicial nº
1000727-29.2019.8.11.0022
, movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. O Juízo
a quo

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e
m razão da
perda do objeto da
demanda
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O apelante
alega
que, na instância originária, buscava a anulação de débito referente à multa ambiental imposta pela Secretaria de Estado d
e
Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), decorrente da conclusão do Processo Administrativo nº 61.800/2009. O referido processo culminou na aplicação de multa em razão da conduta descrita no Auto de Infração nº 108
.
508,
de
29
.01.2009, conforme Decisão Administrativa nº 2598/SPA/SEMA/2018
, e
foi
posteriormente inscrita na Certidão de Dív
ida Ativa (CDA) nº 20191637733.

Assevera
que, para tanto,
sustentou a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 61.800/2009 e a prescrição da pretensão punitiva em relação à conduta descrita no Auto de Infração nº
108.508
.

Todavia, aduz que o Juízo
a quo
, ao constatar o pagamento da dívida, extinguiu o processo sem resolução do mérito
,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Argumenta que o pagamento foi realizado para evitar prejuízos decorrentes da manutenção da inscrição da dívida ativa, que inviabilizava a obtenção de recursos imprescindíveis ao funcionamento da administração municipal
, razão pela qual refuta a perda superveniente do interesse de agir.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença recorrida, de modo que se
ja analisada e reconhecida a
prescrição intercorrente e
da pretensão
punitiva alegada na origem, bem assim que seja excluída a condenação em honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou c
ontrarrazões no Id.
220448074
,
pugnando
pe
lo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão m
inisterial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,

c
uida-se de rec
urso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Pedra Preta
(MT), nos autos
do processo judicial nº
1000727-29.2019.8.11.0022
, movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. O Juízo
a quo
julgou extinto o processo,
sem resolução do
mérito, e
m razão
da perda do objeto da
demanda
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A

questão posta à apreciação versa sobre a necessidade de se verificar se o pagamento da multa ambiental
já inscrita em certidão de dívida ativa
, efetivado após o ajuizamento da ação que busca a sua desconstituição,
afasta o interesse de agir
por parte do apelante, esvaziando a pretensão jurisdicional de exame do mérito da controvérsia.

Pois bem.

O interesse processual (ou de agir) surge da necessidade de a parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição da República consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida.
Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver
atendido uma providência jurisdicional
. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Originariamente, tratava-se de ação anulatória ajuizada pelo Município de Pedra Preta (MT) em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de, liminarmente, suspender a exigibilidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20191637733 e, no mérito, obter a anulação da multa ambiental imposta pela Secretaria de Estado d
e
Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). Tal penalidade decorre do Auto de Infração nº 108508, lavrado em 29 de janeiro de 2009, conforme decidido na esfera administrativa por meio da Decisão nº 2598/SPA/SEMA/2018, no bojo do Processo Administrativo nº 61.800/2009, posteriormente convertida na mencionada CDA.

No entanto, constatado o pagamento do crédito exigido pelo apelado (Id.

153447804)
, o d. Juízo
a quo
sentenciou o feito extinguindo o processo sem resolução do mérito, por considerar que houve na espécie a perda superveniente do interesse processual (Id.
220448068
).

Com efeito, estabelece o art. 493 do Código de Processo Civil:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

À luz dos fatos, revela-se a ausência de interesse processual superveniente por parte do apelante, na medida em que, ao reconhecer extrajudicialmente o débito e proceder ao seu pagamento, ainda que
visando
resguardar o funcionamento regular da administração municipal, torna-se
incompatível
a coexistência de duas posturas antagônicas: a contestação do crédito e a aceitação de sua validade. Tal circunstância obsta qualquer controvérsia judicial
subsequente, seja quanto ao fato gerador, seja em relação ao montante original da dívida.

Nesse sentido, as jurisprudências de nossos Tribunais,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

1. O parcelamento de dívida tributária em reconhecimento extrajudicial de dívida enseja a perda superveniente do interesse de agir, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. Precedentes.

2.
Recurso especial não provido”
.
(STJ
,
REsp
1
.
128
.
087
/
SC
(
2009/0047512-7
)
,
Rel
ª
.
Min
ª.
Eliana Calmon
,
Segunda Turma, j. 22.
09
.
2009).
[
g.n
.
]

“
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL.
ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Os argumentos trazidos no agravo interno mostram-se dissociados daqueles trazidos no especial apelo a respeito dos embargos à execução, revelando-se, pois, deficiente a fundamentação do recurso.

Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

2. Após a interposição do apelo raro, voltado a defender o processamento de embargos à execução fiscal,
houve a celebração de parcelamento da integralidade do débito excutido, a caracterizar a perda superveniente do interesse recursal,
nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

3.
Agravo interno não provido.
”

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp

1.636.425/PE, R
el
.
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 28.
0
3.
2022)
.
[
g.n
.]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - CONFISSÃO - RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.
A conclusão é corroborada pelos termos da Lei Estadual 6.763/75, a qual estabelece que o mero pedido de parcelamento
implica
a
‘
c
onfissão irretratável do débito’
e a
‘
expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação jud
icial’
pertinente (art. 217), bem como pela jurisprudência dominante, já respaldada pelo STJ e por precedentes desta Câmara (
v.g
, respectivamente, Recurso Especial nº1.061.151/RJ e Apelação Cível/Reexame Necessário nº. 1.0024.07.409598-5/001)”.
(TJMG
,
AI

1002414
-
23
.
411
.
5
.
5001, Rel
. Des. B
elizário de Lacerda,
7ª Câmara Cível, j. 12.
0
6.2
015
).
[
g.n
.]

Assim, deve ser reconhecida aperda supervenientedointeressede agir, acarretando
a
extinção, sem resolução
do mérito, nos termos do art.
485
, inc
.
VI
, do C
PC
, impondo-se a manutenção do pronunciamento judicial recorrido.

Q
uanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta que acondenação deve ser daquele que deu causa à propositura da demanda, conforme dispõe o art. 85
, § 10,
do Código Processo Civil.Vejamos:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
”

No presente caso, diferentemente do alegado pelo apelante, não há como imputar ao apelado a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Isso porque foi o apelante quem deu ensejo à instauração da ação, cujo objetivo era a desconstituição do crédito inscrito em certidão de dívida ativa, decorrente de procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa em razão de atividade lesiva ao meio ambiente. Além disso, a extinção do processo, em primeira instância, decorreu do pagamento do crédito inscrito na CDA

e não por
cancelamento administrativo
ou
substituição da certidão de dívida ativa
por alguma inconsistência material
.

Igualmente, é o entendimento
adotado no seguinte julgado da
c.
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CDA CANCELADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.”

(
TJMT,
N.U
.
1040250-
09.2022.8.11.0001,
Rel. Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 14.11.
2023)
.
[
g.n
.]

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.

13.3.
2023;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.978.112/RJ,
Rel
ª
.
Min
ª.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j
. 09.11.
2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

2.055.080/SP, Rel
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, j
. 23.8.
2022;
REsp
1.847.229/RS, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j
. 10.12.
2019).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais
em face do apelante
, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a
200 (duzentos) salários-mínimos, devendo, portanto, ser readequado nos termos
do
que prevê o
código
processual civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil

(TJMG, AC 1.0000.21.234465-9/001, Rel
.
Desa.
Sandra Fonseca
, 6ª Câmara Cível, j. 15.3.
2022; TJDF, RAI 0723159-27.2021.8.07.0000, Rel
.
Des.
Esdras Neves
, 6ª Turma Cível,
j. em 20.10.
2021).

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento)
d
omontante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024